Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-49.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004141-49.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NELSON DE CARVALHO - CPF: 803.249.918-00 (APELANTE), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NO REGISTRO E TRATAMENTO DE HEMATOMA SUBDURAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Nelson de Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, sob alegação de erro médico durante internação hospitalar. O autor, idoso e com histórico de AVC e sequelas neurológicas, foi atendido após queda e crises convulsivas, com alegação de omissão no tratamento de hematoma subdural diagnosticado por imagem, mas não registrado no prontuário nem tratado adequadamente, resultando em agravamento clínico e cirurgia posterior de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) houve falha na prestação do serviço público de saúde, com omissão no diagnóstico e tratamento do hematoma subdural detectado durante a primeira internação;

(II)

o laudo pericial judicial é suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta médica omissiva e as sequelas alegadas pelo autor;

(III) a sentença é válida, considerando que se fundamentou em elementos estranhos à controvérsia, como suposta cirurgia oftalmológica vinculada a programa governamental diverso não tratado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde possui natureza objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

4. Os laudos periciais confirmam a existência do hematoma subdural, mas não são conclusivos quanto ao nexo causal entre a omissão terapêutica inicial e o agravamento do quadro clínico do autor, apresentando linguagem especulativa.

5. A sentença recorrida incorreu em nulidade ao fundamentar em fatos não constantes nos autos, desconsiderando os elementos centrais da controvérsia, em violação aos arts. 489, §1º, e 492 do CPC.

6. Diante da insuficiência técnica do laudo pericial complementar e da ausência de elementos probatórios conclusivos, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e nova apreciação da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o objetivo de complementação da prova pericial.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que decide com base em fundamentos não alegados pelas partes e desconectados dos elementos do processo é nula por ausência de fundamentação idônea.

2. A dúvida técnica quanto ao nexo causal entre conduta médica e agravamento de quadro clínico justifica o retorno dos autos para complementação da instrução pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 489, §1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STJ, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; TJMT, N.U 1000766-77.2019.8.11.0005, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j em 23/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nelson de Carvalho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido da ação (id. 316501979).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou os elementos constantes do laudo pericial complementar, os quais indicariam erro de diagnóstico e omissão no atendimento médico, resultando em agravamento do seu estado clínico e necessidade de cirurgia em momento posterior.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 316501987
)
.

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 316501991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 327942851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto

por Nelson de Carvalho, contra a sentença que
julgou improcedente o pedido da ação retromencionada (id. 316501979).

Na origem, a ação de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Nelson de Carvalho, representado por sua tutora Neide Avelar de Carvalho, em face do Estado de Mato Grosso e da médica Olga Soares da Silva Alvares, em razão de suposto erro médico ocorrido durante atendimento hospitalar na cidade de Cáceres.

Narra o Autor, idoso e portador de sequelas neurológicas decorrentes de AVC prévio, que, após sofrer queda em 18/02/2019, apresentou sucessivas crises convulsivas e foi encaminhado ao hospital requerido, onde teria sido atendido pela médica corequerida.

Alega que exames realizados já no segundo dia de internação identificaram “extenso hematoma subdural hemisférico esquerdo”, porém tal achado não foi registrado adequadamente no prontuário, tampouco conduzido o tratamento pertinente, sendo o paciente tratado como se apresentasse AVC isquêmico, razão pela qual recebeu alta após nove dias, sendo liberado para retornar à rotina.

Sustenta que, três dias após chegar em Lucas do Rio Verde, voltou a passar mal, sendo novamente internado; ali, exames confirmaram a hemorragia subdural crônica, evidenciando, segundo a inicial, a falha no diagnóstico e na condução terapêutica em Cáceres, o que teria ocasionado agravamento do quadro e necessidade posterior de cirurgia de urgência, realizada em Sorriso.

Afirma que em decorrência da negligência, imprudência e omissão da profissional, bem como defeito no serviço hospitalar, apresentou sequelas neurológicas graves, com perda da fala, mobilidade e controle fisiológico, sendo totalmente dependente, razão pela qual requer a responsabilização solidária dos requeridos.

Diante disso, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00, além da inversão do ônus da prova e demais consectários legais, alegando violação ao direito fundamental à saúde, falha na prestação do serviço público e dano moral decorrente do erro médico (id. 316501555).

A contestação do Estado encontra-se no id. 316501587, na qual pugna pela improcedência do pedido. Por sua vez, a contestação da médica Olga Soares da Silva Tavares está no id.316501860, ocasião em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer a denunciação da lide, e, no mérito, também postula a improcedência do peido da inicial.

Após apresentação dos laudos periciais, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

Cuida-se de ação indenizatória de danos morais e materiais decorrentes de erro médico cumulada com obrigação de fazer e antecipação de tutela ajuizada por
NELSON DE CARVALHO
em desfavor de
ESTADO DO MATO GROSSO e OLGA SOARES DA SILVA ALVARES,
todos devidamente qualificados.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que:

“ Conforme se infere dos documentos anexos constata-se que o Autor é idoso (contendo atualmente 62 anos de idade) tendo sofrido no ano de 2013 um Acidente Vascular Cerebral – AVC, tendo em decorrência do referido fato, ficado com sequelas neurológicas de modo que atualmente apresenta dificuldades na fala, deambulação e nas articulações, fazendo uso, de forma regular de bengala, necessitando de auxílio para alimentação, e como forma de tratamento faz uso regular de medicamentos anticonvulcionantes. Dito isso é de pontuar que na data de 18.02.2019 o Autor ao tentar sentar em sua cadeira habitual sofreu uma queda de sua própria altura que dada ao seu quadro médico desencadeou um quadro convulsivo - o Autor teve diversas crises convulsivas em seguida - de modo que em sua segunda crise sua esposa ligou para o corpo de bombeiros e encaminhou o Autor a instituição Hospitalar Requerida. Ao chegar na instituição Hospitalar Ré o Autor foi devidamente avaliado pela equipe médica encabeçada pela Dra. Olga Soares da Silva Alvares de modo que foram solicitados diversos exames físicos e biológicos para a apuração do quadro e desenvolvimento do tratamento médico de modo que foi verificado, o dano isquêmico na área do hemisfério esquerdo do tronco cerebral. Neste ponto é necessário ressaltar a existência do exame clínico de ressonância magnética do crânio, e solicitado pela segunda Requerida, realizado no dia 19/02/2019 (segundo dia de internação) onde se constata a existência de um: “extenso hematoma subdural hemisférico esquerdo com conteúdo hemático em diferentes fases de degradação”. No entanto, o referido laudo como se pode inferir não foi incluído no prontuário médico, o qual não se infere qualquer relato acerca da existência do adensamento craniano, sendo pela condução dos cuidados aferido que o mesmo foi tratado como sendo vítima de um Acidente Cárdio Vascular – AVC/Isquêmico do mesmo lado que já havia sido lesionado de modo que não se poderia fazer nada acerca dos danos. De modo que o Autor, após 09 (nove) dias em tratamento o Autor recebeu alta médica concedida pela segunda Requerida, sob a alegação de que este já estaria devidamente apto para o retorno a vida, podendo inclusive viajar/retornar a sua cidade. Assim, o Autor e sua família encaminharam-se para a cidade de Lucas do Rio Verde, ocorre que 03 dias após a sua chegada, o Autor começou a passar mal (teve uma nova crise convulsiva) diante do referido quadro sua família o encaminhou ao Hospital Regional de Lucas do Rio Verde juntamente com todos os seus exames médicos recentes. De posse de tais exames e sendo solicitado outros, foi novamente constatado que o Autor havia uma hemorragia subdural crônica do lado esquerdo, conforme apontava exame de ressonância magnética solicitada em 19/02/2019. Nesse diapasão é preciso fazer uma breve digressão logica para pontuar que o Autor foi tratado e diagnosticado na cidade de Cáceres como tendo sofrido um ACV isquêmico com falta de irrigação sanguínea e na verdade ele possuía um coagulo do lado esquerdo do cérebro, ou seja, foi tratado de forma errônea, uma vez que conforme se infere do prontuário médico do Hospital de Lucas do Rio Verde o tratamento necessitaria invariavelmente de um procedimento cirúrgico. Diante da referida realidade e totalmente assustada acerca dos relatos repassados pela equipe médica da unidade hospitalar de Lucas a família entendeu por bem não realizar o procedimento cirúrgico naquele exato momento optando por buscar outras opiniões e alternativas de tratamento. Uma semana após, com outro posicionamento médico, a família entendeu a extrema necessidade do procedimento cirúrgico, bem como compreendeu que não se tratava de um nova doença ou lesão cerebral, mas sim a mesma já identificada no exame de ressonância e pontuada de forma secundária no prontuário médico do paciente. Assim, diante do referido quadro o Autor foi transferido para Sorriso para a realização do procedimento cirúrgico. Veja MM. Juiz que todos os infortúnios passados pelo Autor somente ocorreram tendo em vista a ausência do tratamento adequado, bem como a permissão da alta médica e hospitalar de forma precoce, os quais agravaram o quadro médico do Autor, os quais como se verá ao longo da vestibular causou não somente diversos danos morais mas também materiais a família. Assim, considerando a negligencia na condução do tratamento médico experimento pelo paciente, este ingressa com a presente demanda a fim de ver ao final da persecução processual a comprovação da falha médica e consequentemente de seu dever de indenizar.” [...]

Audiência de conciliação realizada, sem autocomposição (Id. 43956682).

Contestação da requerida Olga em Id. 45664224.

Impugnação à contestação em Id. 46875453.

Decisão saneadora acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Olga, fixando pontos controvertidos e deferindo a prova pericial em Id. 47269632.

Nomeado o perito, este declarou seu aceite em Id. 85925658.

Tendo em vista a falta de apresentação de laudo pericial no prazo certo, foi destituído o perito anterior e nomeado um novo nos termos da decisão de Id. 129035325.

Diante de novo descumprimento, foi restituído o perito nomeado, designando outro para as atribuições do feito (Id. 137122526).

Ante a recusa da nomeação, designou novo perito em Id. 140955403.

Laudo pericial acostado em Id. 159279257.

Intimados sobre o laudo, a parte requerente requereu a resposta de quesitos complementares em Id. 159615089.

Decisão intimando o perito para responder o questionamento acima em Id. 165141271.

Laudo complementar acostado em Id. 168204351.

Decisão homologando o laudo pericial e declarando o encerramento da instrução processual em Id. 174003266.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
DECIDO.
[...]

No presente caso, a parte autora alega que teve problemas que afetaram a sua visão e que esse problema ocular se deu após a realização de problemas cirúrgicos realizados pelos requeridos, mediante de um programa governamental denominado de " Caravana da Transformação”.

Porém, em todo o processo, não houve demonstrações de cunho específico que particularizasse a conduta de quaisquer agentes públicos como ensejadoras dos danos sofridos pela parte autora. [...]

Como mencionado, os danos mencionados pela requerente, de fato, existiram, já que ela acabou juntando exames oftalmológicos que demonstram a perca da visão, porém, não se pode dizer que estes danos partiram de condutas omissas ou comissivas dos requeridos.

Vale dizer que não há demonstrações de nexo causal, tampouco de dolo e culpa por parte dos agentes públicos, o que nos permite concluir que a ação deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

(id. 316501979).

Inconformado, o Recorrente alega que a sentença não considerou as conclusões do laudo pericial complementar, o qual apontaria falha no diagnóstico e omissão no atendimento médico, circunstâncias que teriam levado ao agravamento do quadro clínico e à necessidade de intervenção cirúrgica em momento posterior.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência de falha no diagnóstico e tratamento de hematoma subdural, identificado em exame de imagem realizado no segundo dia de internação (19/02/2019), mas não registrado no prontuário médico e não tratado de forma compatível com sua gravidade, resultando em agravamento clínico, nova internação e cirurgia de urgência.

De início, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviços de saúde é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, bem como das entidades prestadoras de serviços públicos, por atos comissivos, encontra fundamento no princípio do risco administrativo e possui natureza objetiva.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No caso concreto, os prontuários médicos revelam que o idoso Apelante, portador de histórico de AVC isquêmico há cinco anos, sofreu uma queda seguida de crise convulsiva, sendo internado no Hospital Regional de Cáceres em 18/02/2019. Na ocasião, o exame de ressonância magnética identificou extenso hematoma subdural hemisférico esquerdo, com conteúdo hemático em diferentes fases de degradação.

Consta registrado no prontuário do Hospital de Cáceres diagnóstico de crise convulsiva e acidente vascular cerebral isquêmico. O Apelante permaneceu internado até 26/02/2019, quando recebeu alta, com recomendação de continuidade da observação clínica (id. 316501560).

Consta, ainda, que o paciente foi submetido à cirurgia de drenagem de hematoma subdural crônico em 27/03/2019, com registro nas anotações médicas de 'HDSDC à esquerda' (hemorragia subdural crônica à esquerda), sendo portador de histórico de uso de Marevan e crises convulsivas (id. 316501565 e 316501566).

Na sentença recorrida, o juízo de origem fundamentou, entre outros pontos, a improcedência na ausência de prova quanto ao nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos, referindo-se ainda a supostos exames oftalmológicos e a participação do autor em programa governamental denominado "Caravana da Transformação", que não constam dos autos.

A sentença baseia-se, indevidamente, em fatos que não foram objeto da demanda nem estão comprovados nos autos, notadamente cirurgia oftalmológica; perda de visão; e participação em programa social de saúde ocular (“Caravana da Transformação”).

Não há qualquer elemento nos autos que embase tais afirmações. A petição inicial, os documentos e os laudos periciais são uníssonos ao descreverem quadro clínico neurológico decorrente de hematoma subdural não tratado adequadamente.

Essa desconexão entre a fundamentação da sentença e os elementos do processo compromete a validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1º, I, IV e VI, do CPC, que exige correlação lógica entre a fundamentação e os elementos fáticos e probatórios da causa.

Também se verifica violação ao art. 492 do CPC, ao decidir com base em fundamentos não alegados pelas partes (
extra petita
) e ao não analisar os elementos essenciais da controvérsia (
citra petita
).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual se discute preliminar de nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração opostos contra decisão de mérito. Nos embargos, o INSS apontou erro material quanto à fixação da data de início do benefício (DIB), com fundamento no art. 62, § 2º, da Lei 8.213/91. Contudo, a sentença impugnada deixou de enfrentar as alegações do recurso integrativo, além de mencionar, de forma equivocada, como parte embargante o “Banco do Brasil”, entidade estranha à relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida nos embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação específica quanto aos pontos suscitados pelo INSS; e (ii) verificar se a menção equivocada a parte estranha ao processo compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de enfrentamento das alegações apresentadas pelo INSS nos embargos de declaração configura omissão relevante, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A menção a parte manifestamente estranha à lide (“Banco do Brasil”) indica erro material grave, que compromete a identidade do processo e viola o contraditório e a motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.

A decisão omissa e desconectada dos elementos do processo configura vício transrescisório de natureza absoluta, autorizando o reconhecimento de nulidade ex officio, independentemente de provocação da parte.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentenças genéricas ou que não enfrentam a causa de pedir e os pedidos específicos do processo, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade reconhecida de ofício. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise das alegações constantes dos embargos de declaração viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC e enseja a nulidade da sentença.

A identificação incorreta da parte embargante em decisão judicial configura erro material grave e compromete a validade do julgado.

É possível o reconhecimento ex officio de nulidade absoluta por vício de fundamentação e erro quanto à identidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV, e 492; Lei 8.213/91, art. 62, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Cíveis n.º 1027108-46.2021.8.11.0041 e 1050346-89.2024.8.11.0041; TJ-PB, APL nº 0803680-50.2018.8.15.2001, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

(N.U 1000766-77.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025) Destaquei

Somando-se a isso, embora o laudo complementar elaborado pela perita judicial aponte a presença de hematoma subdural desde o início e a ausência de registro no prontuário, sua redação apresenta imprecisões técnicas e ausência de conclusividade sobre o nexo causal direto entre a omissão no tratamento e as sequelas do autor.

A perícia concluiu o laudo pericial, que não teve quesitação apresentada pelas partes, nem pelo juízo:

“[...] VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais,
resultando na constatação de quadro clínico de limitações físicas e sociais, questionando-se admissão de proposta terapêutica, se ocorrida em primeiro atendimento, poderia então, dar mais dignidade e maior reabilitação
.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 08 (oito) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado. [...].” (id. 316501961) Destaquei

A expressão “questiona-se” denota insegurança técnica quanto ao nexo causal e impede a formação de um juízo definitivo com base nesse elemento.

Apenas após insurgência da parte autora, houve apresentação de quesitos e consequente elaboração do laudo complementar pelo
expert
, cuja conclusão, de igual modo, deixou dúvidas, com expressões como:

“VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, resultando na
constatação de quadro clínico de limitações físicas e sociais, questionando-se admissão de proposta terapêutica, se ocorrida em primeiro atendimento, poderia então, dar mais dignidade e maior reabilitação.

Em tempo, para atendimento de quesitos adicionais, reafirmo condições de debilidade física e emocional de paciente devido eventos neurovasculares ocorridos, especialmente, o tratado nos autos.

Fato é que a simples ocorrência do evento AVC isquêmico/hemorrágico já traz possibilidade de sequelas e debilidade.

Todavia, o tempo de atendimento e resolução do quadro é de suma importância.

Cabendo questionamento de vigência de tais sequelas se houvesse outra condução terapêutica em primeiro atendimento.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 12 (doze) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.” (id. 316501969) Destaquei

Nota-se que o laudo pericial complementar reconhece a existência do hematoma subdural e as sequelas graves apresentadas pelo autor, mas não é conclusivo quanto ao nexo de causalidade entre a omissão no tratamento e o agravamento do quadro clínico. A perícia utiliza termos especulativos, como “questiona-se” e “poderia”, e não fundamenta tecnicamente se a conduta médica foi inadequada diante do achado radiológico.

Além disso, o laudo não distingue claramente as sequelas anteriores do AVC de 2013 daquelas possivelmente agravadas pela omissão em 2019, nem menciona protocolos médicos aplicáveis ao caso.

Diante dessa insegurança técnica, o laudo não oferece base suficiente para julgamento de mérito, ou seja, a causa não se encontra madura para julgamento imediato por este Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.013, §4º), sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para complementação pericial.

Portanto, não estando o processo suficientemente instruído para julgamento definitivo, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem, com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, a fim de sanar o vício da sentença e complementar a instrução probatória.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Nelson de Carvalho, para anular a sentença, por ausência de fundamentação idônea e utilização de premissas estranhas aos autos, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo colha os esclarecimentos necessários da perita ou, caso entenda pertinente, designe nova perícia complementar, proferindo nova sentença com base no conjunto probatório regularmente produzido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025